Tribunal: STF
Processo: RE 1428792
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “o dispositivo constitucional contrariado dispõe que a violação de domicílio somente é possível – quando sem o consentimento do morador – em caso de flagrante delito ou desastre; para prestar socorro; ou durante o dia, através de mandado judicial. No caso dos autos, não houve consentimento dos moradores, nem determinação judicial”. Pede que, “por se tratar de prova ilícita, seja desentranhada dos autos, nos termos do art. 157, ‘caput’, do Código de Processo Penal, e os recorrentes absolvidos da imputação contida no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    4. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:



    [...]



    A alegada ilicitude da prova não se verifica. 



    Isto porque dos autos verte que Victor já era apontado pela prática do tráfico de drogas, notadamente como distribuidor local, e que partia de sua residência no período da tarde para abastecer os pontos de venda de entorpecentes, sendo que tais prévias informações deram aso à diligência no local dos fatos. Com efeito, as circunstâncias já ensejavam a residência de Victor como o local de armazenamento de drogas.



    Na esteira, é dos autos que Victor foi abordado, inicialmente, fora de seu imóvel, defronte sua casa, destaca-se, portando grande quantidade de droga, 104 porções de cocaína, condizente com a condição de fornecedor, perfazendo a suspeita que lhe recaia previamente e reforçando tratar-se sua residência como local de armazenamento do estupefaciente a ser distribuído, justificando plenamente o ingresso dos policiais no imóvel. 



    A diligência policial no interior da residência dos acusados, portanto, foi determinada pelas circunstâncias concretas do caso, não havendo que falar em invasão domiciliar.



    E não se descuida que o crime imputado aos réus é considerado como de caráter permanente, ou seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial para a realização da apreensão do entorpecente no interior da residência. 



    Enfim, não se vislumbra qualquer mácula na ação policial a contaminar a produção da prova.



    [...].



    5. Ainda: o STF fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma).Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator